Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-26.2020.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Luiz Gustavo Silva de Souza move ação acidentária contra o INSS, alegando acidente de trajeto em 05/07/2017, durante vínculo empregatício, que resultou em fratura do crânio e comprometimento da capacidade laboral. Requereu benefício acidentário. O INSS concedeu auxílio por incapacidade temporária entre

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Luiz Gustavo Silva de Souza move ação acidentária contra o INSS, alegando acidente de trajeto em 05/07/2017, durante vínculo empregatício, que resultou em fratura do crânio e comprometimento da capacidade laboral. Requereu benefício acidentário. O INSS concedeu auxílio por incapacidade temporária entre 20/07/2017 e 02/08/2017. Perícia judicial concluiu incapacidade total e temporária por transtorno psiquiátrico, sem nexo causal com o acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo causal entre o transtorno psiquiátrico do autor e o acidente de trabalho ocorrido em 2017.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de conversão do julgamento em diligência foi indeferido por falta de fundamentação.
4. A perícia judicial, imparcial e conclusiva, não encontrou nexo causal entre o transtorno psiquiátrico e o acidente de trabalho. A ausência de tratamento médico regular após o acidente e a capacidade laboral demonstrada em período posterior reforçam a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de nexo causal entre o transtorno psiquiátrico e o acidente de trabalho impede a concessão do benefício acidentário. 2. A capacidade laboral demonstrada após o acidente reforça a improcedência do pedido.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC/2015, arts. 370, 371, 373, inciso I.
Jurisprudência Citada:
Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.